Tribunal: TJDFT
Processo: 0749444-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. MORAR BEM. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO APRECIÁVEL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS CONDICIONADOS À IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA E TERMO DO GRAVAME DE INALIENABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor.
2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução.
3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciário. Considerando, então, que essa constrição não recairá sobre o bem em si, mas apenas sobre os direitos aquisitivos, torna-se irrelevante a discussão sobre a forma de aquisição da coisa, para autorizar, ou não, a penhora. Vale dizer, o simples fato de o bem ser fruto de programa habitacional do governo não é capaz de afastar a aplicação do art. 835, XII, do Código de Processo Civil.
4. A forma de aquisição do bem influenciará apenas no momento de realização da hasta pública, para a satisfação do débito. Isso porque os atos expropriatórios sobre imóveis adquiridos por meio de programas habitacionais do governo dependem do implemento cumulativo da condição resolutiva da propriedade fiduciária e do termo do gravame de inalienabilidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.